Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ tem se posicionado no sentido de que o prejuízo ao exercício do direito de defesa do consumidor deve ser demonstrado para configurar a nulidade da cláusula de eleição de foro.
2. As regras de competência que envolvam relação de consumo não são absolutas, sendo necessário perquirir se há algum prejuízo ao direito de defesa no processamento da ação em local diverso do seu domicílio, o que não ocorreu.
3. No caso concreto, não ficou demonstrado prejuízo ao consumidor apto a ensejar a nulidade da cláusula de eleição de foro. Além disso, o processo judicial eletrônico permite que os atos processuais sejam praticados à distância pelo advogado.
4. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.